Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA E EM FAIXA DE DOMÍNIO. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é parte integrante da política urbana e orienta o desenvolvimento sustentável da cidade por meio da exigência prévia de aprovação das construções.
2. De acordo com o art. 3o do Decreto no 27.365/2006, a faixa de domínio das rodovias do sistema rodoviário do Distrito Federal constitui área non aedificandi.
3. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), no exercício do poder de polícia, tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar nos limites do seu território e fiscalizar as construções em desconformidade com a lei.
4. Na espécie, a intimação demolitória não padece de ilegalidade eis que a construção realizada pelo autor não possui licenciamento ou alvará para construção, e foi erguida em área não passível de regularização.
5. Recurso conhecido e não provido.